Tribunal: TJSP
Processo: 2230331-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATENDIMENTO DA ORDEM ORIUNDA DO IRDR No 59 DO TJSP. MATÉRIA ESTRANHA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE INCABÍVEL NO CASO. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E URGÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATENDIMENTO DA ORDEM ORIUNDA DO IRDR No 59 DO TJSP. MATÉRIA ESTRANHA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE INCABÍVEL NO CASO. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E URGÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tirado de determinação de suspensão do processo, devido a ordem no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 59, que trata da configuração do dano moral nas ações em que se discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento no caso em concreto.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de primeiro grau, que apenas suspendeu o processo pela ordem exarada no IRDR, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 e par. único do CPC. Também não há excepcionalidade e urgência para autorizar a mitigação da taxatividade do rol (Tema 988/STJ).
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.